Tribunal: TJDFT
Processo: 0044734-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0044734-76.2014.8.07.0001 APELANTE: BALTAZAR DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo apelante (ID 26713115). Int. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator